Tribunal: STF
Processo: Rcl 47759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de Repercussão Geral. RE 855.178-RG (Tema 793). Tratamento médico aos necessitados. Medicamento com registro na ANVISA. Responsabilidade solidária dos entes federados. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Seguimento negado.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 177.347, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 855.178-ED (Tema 793).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta cuidar-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra si ajuizada para obter medicamento não disponibilizado pela Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, embora registrado na Anvisa.
    O Juízo estadual (3ª Vara da Fazenda Pública de Manaus), a quem foi inicialmente distribuída a ação, apontou ser necessária a inclusão da União no polo passivo, pois realizado o tratamento da parte beneficiária no Hospital da Universidade Federal do Amazonas.
    A seu turno, o Juízo Federal (9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas) rechaçou a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista registrado na Anvisa o medicamento requerido, a teor do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 855.178-RG.
    Instaurado o Conflito de Competência, o STJ, em sede de agravo interno, mantida a decisão monocrática, assentou a competência do Juízo Estadual para julgar o caso, porquanto ajuizada a demanda em face do Estado do Amazonas para fornecimento de medicamento com registro na Anvisa (ato reclamado).
    3. O reclamante sustenta cabível a reclamação, presente o esgotamento das vias ordinárias, já que “devidamente apreciada a matéria no acórdão proferido pelo STJ”.
    4. Alega que tanto o juízo de primeiro grau quanto o STJ limitaram-se a consignar a responsabilidade solidária pela prestação de serviços à saúde, sem determinar, contudo, o “direcionamento da obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS”, o ressarcimento ao Estado do Amazonas e a competência da Justiça Federal para a análise do caso, em contrariedade ao quanto firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178-RG.
    5. Requer, em liminar, a suspensão da eficácia da tutela de urgência concedida em desfavor do reclamante no processo de origem.
    No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo e a competência da Justiça Federal para apreciar o caso.
    6. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 855.178-ED (Tema 793).
    3. Ao julgamento do RE 855.178-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    4. A seu turno, o acórdão que apreciou os embargos de declaração no RE 855.178 restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos. ” (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020)
    5. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    6. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    7. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    8. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    9. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do agravo interno em conflito de competência, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
    I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Manaus – AM e o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas – SJ/AM, em ação ajuizada por Mônica Leite Gonçalves contra o Estado do Amazonas, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. 
    II - Distribuído o feito ao Juízo de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Manaus – AM, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal por entender existir interesse da União no feito, uma vez que a parte autora realiza seu tratamento em hospital vinculado à Universidade Federal do Amazonas – UFAM (fls. 73- 76). 
    III - O Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas – SJ/AM, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Juízo de direito ao argumento de que foi imposta à parte autora, de forma equivocada, a inclusão da União no feito. Sustentou que, apenas nas ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a presença da União no polo passivo é obrigatória, o que não é o caso dos autos. As demais ações, consignou, podem ser propostas contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, a depender da escolha da parte demandante, nos termos do decidido pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 793 (fls. 85/88). 
    IV - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde – RENAME/SUS. 
    V - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 
    VI - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 
    VII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na RENAME/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento. (CC 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.) 
    VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da RENAME/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na ANVISA e, não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. 
    IX - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. 
    X - Agravo interno improvido.”
    10. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.
    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 44.733 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 32.186 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 33.110 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 32.686 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso DJe 23.6.2020)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora